Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Dá-se parcial provimento aos embargos de declaração para corrigir erro material e sanar omissão constante do acórdão embargado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.